Tribunal: TJDFT
Processo: 0734843-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS EXAURIDAS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PESQUISA. ERIDF. DESCABIMENTO.

1. Sendo possível à agravante realizar consulta ao sistema ERIDF mediante recolhimento de emolumentos, nada há a reparar na decisão que indeferiu o pedido de sua utilização na via judicial. Precedente.

2. Exauridas as diligências possíveis na busca de bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso, nos termos do art. 921, do CPC.

3. Agravo de instrumento não provido.